Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020235-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ERALDO DA SILVA - CPF: 067.480.155-53 (EMBARGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI No 14.905/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência, a qual declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou à restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Alegação de omissão e obscuridade quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de explicitar os critérios de atualização da condenação por danos materiais e morais, especialmente diante da superveniência da Lei no 14.905/2024 e do entendimento consolidado pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau, mantida integralmente pelo acórdão, já havia fixado os índices de atualização da condenação conforme a legislação vigente, inclusive considerando os parâmetros estabelecidos pela Lei no 14.905/2024.

4. O acórdão não apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação do julgado. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública e para evitar dúvida interpretativa, justifica-se o acolhimento parcial dos embargos para explicitação dos parâmetros de atualização.

5. Esclarece-se que, até 29/08/2024, aplicam-se juros de mora de 1% ao mês e correção monetária tradicional; a partir de 30/08/2024, devem ser aplicados os critérios estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, ou seja, correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer os critérios de atualização da condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A, em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Danos Morais, registrada sob o no 10202352520248110041, ajuizada por ERALDO DA SILVA em desfavor do ora embargante.

O acórdão embargado (ID. 332403356) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado no 3464699594s, condenar a parte requerida à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco/embargante opôs os presentes aclaratórios (ID. 335371373) alegando omissão e obscuridade no acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais. Sustenta que o acórdão divergiu do entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ (EREsp n° 727842/SP e REsp n° 1795982/SP) e deixou de considerar os ditames da Lei n° 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e/ou obscuridade apontada, com a consequente modificação da decisão para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme o entendimento do STJ e a Lei n° 14.905/2024.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 336381354), pugnando pelo não provimento dos embargos, argumentando que não há omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a sentença já havia estabelecido os parâmetros de atualização monetária e o acórdão a manteve integralmente. Sustenta, ainda, que os embargos têm caráter protelatório e visam apenas rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, o embargante alega omissão e obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais, afirmando que o acórdão divergiu do entendimento pacificado pelo STJ e deixou de aplicar as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que este manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual já havia fixado os parâmetros de atualização monetária da condenação, nos seguintes termos: “Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA”.

Constata-se, portanto, que a sentença já havia estabelecido os parâmetros de atualização monetária em consonância com a Lei n° 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, e o acórdão, ao manter integralmente a sentença, manteve também esses parâmetros.

No entanto, em que pese não haver propriamente omissão ou obscuridade a ser sanada, considerando que a matéria relativa aos consectários legais é de ordem pública e para evitar qualquer dúvida quanto à aplicação dos índices de atualização monetária e juros, entendo pertinente acolher parcialmente os embargos de declaração apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos, para explicitar que os consectários legais aplicáveis à condenação são aqueles já definidos na sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão.

Assim, esclareço que a atualização da condenação se dará da seguinte forma:

1.

Até 29/08/2024:

Danos materiais: correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data dos descontos;

Danos morais: correção monetária desde a data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ;

2.

A partir de 30/08/2024:

Aplicação da correção monetária pelo IPCA (IBGE) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pelo IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos, para explicitar que os consectários legais aplicáveis à condenação são aqueles já definidos na sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026